Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações proferidas no Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário, nos autos do TC 037.362/2018-6, que tratou de FOC - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/PNATE - Auditoria no serviço de transporte escolar em municípios do Estado do Pará.

Inteiro teor:
Acórdão 2401/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações dirigidas aos municípios de São Miguel do Guamá/PA e São Domingos do Capim/PA, constantes do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário (TC Processo 037.362/2018-6 ), referente à Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) para verificar a conformidade dos serviços de transporte escolar nos aludidos municípios, custeados complementarmente com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e do Programa Caminho da Escola; Considerando que, após diversas tentativas de se obter informações sobre o adimplemento das determinações e da interposição de recursos, o Sr. Paulo Elson da Silva e Silva, gestor do Município de São Domingos do Capim/PA, foi multado e recolheu o valor devido; Considerando que, ainda que não tenha havido o adimplemento das determinações constantes do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário , o recolhimento integral da multa pelo Sr. Paulo Elson da Silva e Silva assegura a expedição de quitação de débito ao responsável, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o que ainda não ocorreu, nos termos do art. 218 do RI/TCU; Considerando que o gestor do Município de São Miguel do Guamá/PA, Sr. Antônio Leocádio dos Santos, após diversas tentativas desta Corte de Contas, também não encaminhou esclarecimentos nem documentação comprobatória acerca do cumprimento do item 9.1 do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário (TC Processo 037.362/2018-6 ), o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, e, §1°, da Lei 8.443/1992; Considerando que as medidas estruturantes determinadas pelo TCU por meio do Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário (TC Processo 031.841/2018-0 , consolidador da FOC Transporte Escolar), referentes a planejamento, controle, financiamento e execução da política pública do transporte escolar, na linha das que foram determinadas no Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário (objeto destes autos), foram monitoradas no âmbito do TC Processo 022.593/2020-9 , no qual já se verificou, entre outras ações, que o FNDE está implementando o Sistema Eletrônico de Gestão de Transporte Escolar (SETE), a ser utilizado para cadastro, gerenciamento, importação e visualização de dados de alunos atendidos, escolas, condutores, servidores, frotas, fornecedores e rotas, de uso obrigatório para os entes federados que recebem recursos dos programas PNATE e Caminho da Escola, conforme consta da Resolução/FNDE 1, de 20/4/2021 (nova Resolução do Programa Caminho da Escola) e Resolução CD/FNDE 18/2021 (nova Resolução do PNATE); Considerando, portanto, que é desnecessária a continuidade do monitoramento das determinações especificamente dirigidas aos municípios de São Miguel do Guamá/PA e São Domingos do Capim/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II; 143, inciso III; 169, inciso I; e 243 do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: considerar não cumpridas pelo município de São Domingos do Capim/PA as determinações constantes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário , bem como pelo município de São Miguel do Guamá/PA as determinações constantes dos itens 9.1 do mesmo Decisum ; aplicar, individualmente, ao Sr. Antônio Leocádio dos Santos, prefeito do Município de São Miguel do Guamá/PA, a multa prevista no art. 58, inciso VII, §1°, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, em razão do descumprimento de determinação do Tribunal (item 9.1 do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário , TC Processo 037.362/2018-6 ); autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; expedir quitação ao Sr. Paulo Elson da Silva e Silva, gestor do Município de São Domingos do Capim/PA, em razão de ter comprovado o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 2661/2021-TCU-Plenário ; e dar ciência deste acórdão aos municípios de São Miguel do Guamá-PA e São Domingos do Capim-PA; apensar os presentes autos ao processo de Auditoria TC Processo 037.362/2018-6 , que originou este monitoramento, nos termos dos arts. 169, inciso III, do RI/TCU; 35 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas. 1. Processo TC- Processo 011.534/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Paulo Elson da Silva e Silva (XXX.271.442-XX). 1.2. Interessados: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - PA (05.193.115/0001-63); Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - PA (05.193.073/0001-60). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado do Pará (143 Municípios). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Pedro Felipe Alves Ribeiro (26.575/OAB-PA) e Nikolas Gabriel Pinto de Oliveira (22334/OAB-PA), representando Paulo Elson da Silva e Silva; Nikollas Gabriel Pinto de Oliveira (22.334/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - PA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.